Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736508-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA JOSE GOMES SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/autora formulou expressamente (ID 65429871) pedido de desistência do recurso interposto (ID 28127056), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 5 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal